Tribunal: STF
Processo: ARE 1508787
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SÃO PAULO. 



    APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. Interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão. Não conhecimento. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade ou unicidade. Aplicação do art. 932, III, do CPC. 



    AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. Pretensão de anulação de processo administrativo disciplinar e reparação de danos. Inadmissibilidade. Observância das formalidades da Lei Municipal 8.989/79 e dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Comunicabilidade entre as esferas administrativa e penal apenas nas hipóteses de inexistência do fato ou negativa de autoria, inexistente no caso. Penalidade aplicada nos termos da lei. Admissibilidade da pena de cassação de aposentadoria. Precedentes do c. STF e do e. STJ. Dano moral não configurado. Impossibilidade de análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Possibilidade de revogação dos efeitos da tutela deferida em agravo de instrumento, diante da improcedência do pedido. Devolução de valores que, embora admitida com base no entendimento firmado pelo e. STJ, na proposta de revisão do Tema 692, deverá ser pleiteada em ação própria, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 



    RECURSO DO AUTOR (FLS. 2.197/31) NÃO CONHECIDO.



    RECURSO DO AUTOR (FLS. 2.162/96) DESPROVIDO. 



    RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, o recorrente aponta violação dos artigos 1º, inciso III; 5º, incisos XXXV, XXXVI e LIV; e 37, § 14, da Constituição Federal.



    Defende que “a aplicação de pena de cassação de aposentadoria, após o rompimento do vínculo jurídico-funcional entre o Recorrente e o Recorrido viola frontalmente a nova disposição constitucional, porquanto a natureza da relação que o Recorrente mantém com a previdência social, de caráter contributivo, não possui relação alguma com a sua extinta situação funcional”.



    Aduz ser “[i]ndene de dúvidas de que a primariedade ostentada por mais de 40 anos foi sumariamente desconsiderada; ainda, os problemas de falta de estrutura, excesso de demanda, ausência de servidores, falha na transição dos processos físicos para eletrônicos, e ausência de ciência ao Setor de Fiscalização em decorrência desta falha, TODAS ESTAS CIRCUNSTÂNCIAS RECONHECIDAS E INTEGRADAS NAS RAZÕES DE DECIDIR DO ATO IMPUGNADO, que impuseram, limitaram e condicionaram a ação do Recorrente, deixando de ser levados em consideração na aplicação da sanção, que jamais poderia ter sido a mais grave dentre todas!”.



    Ao fim, pleiteia a reforma do acórdão recorrido, “julgando-se procedente a ação anulatória de ato de cassação de aposentadoria”.



    Decido.



    O Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ademais, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 418, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que o caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria. Esse referido julgado porta a seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.



    2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.



    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.



    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública.



    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 



    6. Arguição conhecida e julgada improcedente” (DJe de 30/04/2020 grifo nosso).



    Na ocasião restou assentado que, ante a impossibilidade de aplicação de sanção administrativa ao servidor aposentado que, na atividade, tenha cometido falta disciplinar passível de demissão, a cassação da aposentadoria se apresenta como único meio sancionador do servidor inativo, sem que isso viole o caráter contributivo do regime próprio de previdência social. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PREJUÍZO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra ato do Advogado-Geral da União que aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria, ao se concluir que a recorrente, Advogada da União ao tempo dos fatos, incorreu em apropriação de benefícios previdenciários indevidamente depositados pelo Estado do Rio Grande do Sul em favor de sua mãe, então já falecida, ao longo de 12 (doze) anos. 2. A recorrente não trouxe qualquer prova pré-constituída que afaste as provas constantes do PAD. Impossibilidade de instrução probatória no curso do writ que permita a revisão da conclusão administrativa. 3. O caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria, conforme entendimento firmado na ADPF 418. 4. Agravo a que se nega provimento” (RMS nº 37.824/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/08/2022 - grifo nosso).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. LITISPENDÊNCIA CONCERNENTE À PRESCRIÇÃO E À ATIPICIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A participação, no julgamento de agravo interno realizado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, de ministro que havia se declarado suspeito não acarreta a nulidade da decisão se, excluído o voto do magistrado, o resultado da votação permanecer incólume e não ficar demonstrado prejuízo concreto. 2. Suscitar, em nova ação mandamental, a prescrição e a atipicidade da conduta previamente discutidas e analisadas em outro mandado de segurança, configura litispendência e/ou coisa julgada. 3. Não cabe inovar em sede recursal ordinária o objeto do mandado de segurança, com vistas à inclusão de matéria que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Precedentes. 4. A penalidade de cassação de aposentadoria é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedente. 5. Agravo interno desprovido” (RMS nº 34.688/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJE de 28/04/2022 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUDITOR FISCAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria em processo administrativo disciplinar e do caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência (ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 30.04.2020). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.368.701/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/09/2022 - grifo nosso).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.229.147/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13/12/2019 - grifo nosso).



    Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.459.710/MS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 26/10/2023; ARE nº 1.362.901/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 11/09/2023; e ARE nº 1.424.252/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/04/2023.



    Por fim, para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da legalidade da pena aplicada ao ora recorrente seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. 1. Cabimento de mandado de segurança em tribunal diverso. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 2. Análise da razoabilidade e proporcionalidade do ato demissório. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Controle judicial de ato administrativo: inexistência de contrariedade ao princípio da separação dos poderes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 744.080/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/10/13 - grifei). 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Processo administrativo-disciplinar. Demissão. Violação ao princípio da proporcionalidade. Controvérsia decidida à luz da legislação local aplicável e do acervo fático-probatório. Incidência dos enunciados 280 e 279 da Súmula desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 727.225/DF-ED, Segunda Turma, relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/3/13 - grifei). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente